Tribunal: TCU
Processo: 018.219/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9382/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de João Batista Fontes; e prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão em favor dos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.219/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acenet Andrade da Silva (XXX.388.742-XX); Alan Matias dos Reis Serique (XXX.549.412-XX); Ana Paula Rodrigues Silva (XXX.542.012-XX); Calebe Borges Hartuique (XXX.140.992-XX); Cassia Larisa dos Reis Dias (XXX.031.882-XX); Cleucilene Lobato Dantas Teixeira (XXX.721.562-XX); Joao Batista Fontes (XXX.238.672-XX); Leidiane Leite da Silva (XXX.497.452-XX); Neila Xavier Cordeiro (XXX.614.212-XX); Silvia Maria da Silva Duarte (XXX.484.332-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.